Tribunal: TJES
Processo: 5006699-83.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Provisória
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006699-83.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MALVINA DOS SANTOS SARAIVA

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLANO DE SAÚDE.
TÍTULO EXECUTIVO.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
PELA MORTE DO AUTOR. COBRANÇA DOS VALORES GASTOS DIANTE DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO PERSONALÍSSIMA
E INTRANSMISSÍVEL
.
AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENS DO
DE CUJUS
PARTILHADOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS HERDEIROS NA MEDIDA DO RESPECTIVO QUINHÃO.

MULTA COMINATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. EXCEPCIONALIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA
.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. PROVEITO ECONÔMICO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto em face da Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condenou a impugnante em honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 questões em discussão: (i) se é exigível dos herdeiros o ressarcimento dos custos de tratamento deferido por tutela de urgência à beneficiária dependente, quando o processo principal onde a liminar foi concedida foi extinto sem resolução de mérito em razão do óbito da paciente; (ii) se o fato dos bens já terem sido partilhados elide os herdeiros de responder pelos custos decorrentes das despesas processuais e honorários advocatícios; (iii) se é possível a compensação entre os valores executados e o crédito decorrente das astreintes fixadas na decisão liminar proferida no processo de conhecimento não cumprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Corte Especial do STJ sedimentou entendimento de que a verba despendida pelo plano de saúde para o custeio de tratamento médico de natureza urgente, deferido judicialmente, possui natureza personalíssima e intransmissível, não tendo os herdeiros legitimidade para responder por reparação de eventual dano, sendo inexequível o título.

4. Após a partilha dos bens da
de cujus
os herdeiros se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança, observado o limite do respectivo quinhão, devendo responder pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

5. Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, as astreintes, a exemplo do que ocorre em matéria de direito à saúde, transmitem-se aos herdeiros do autor falecido, sendo excepcionalmente exigíveis a despeito da extinção do processo sem resolução de mérito.

6. É possível a compensação da multa compensatória com o valor executado apenas se as partes forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras, e quando as astreintes estiverem consolidadas.

7.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, com a declaração de inexigibilidade do título executivo, é devido o pagamento de honorários advocatícios ao advogado do devedor, cujo valor deverá ser fixado na forma do art. 85, §2º do
CPC,
sobre o proveito econômico obtido
. Precedentes do STJ
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A verba despendida pelo plano de saúde para o custeio de tratamento médico deferido judicialmente, possui natureza personalíssima e intransmissível, não tendo os herdeiros legitimidade para responder pela reparação.

2.

Após a partilha dos bens os herdeiros se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança, observado o limite do respectivo quinhão.

3. Possibilidade de compensação da multa compensatória com o valor executado apenas se as partes forem, ao mesmo tempo, credoras e devedoras, e quando as astreintes estiverem consolidadas.

_________

Dispositivos relevantes citados:
art. 302, III, do CPC; art. 368, art. 369 e art. 1.997,
caput
, todos do CC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.387.394/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023, STJ, AgInt no AREsp n. 2.324.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025; STJ, EREsp n. 1.795.527/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022; STJ, REsp n. 1.722.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/6/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.452.422/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO

DE
MALVINA DOS SANTOS SARAIVA

em face da Decisão de fls. 447/449v. dos autos de origem (id 8435495) que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos do processo de conhecimento nº 0029381-60.2015.8.08.0024 e condenou a impugnante em honorários advocatícios fixados em 10% do valor exequendo, fase deflagrada por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, visando ao ressarcimento de despesas hospitalares e ao pagamento de honorários sucumbenciais e periciais no valor de R$ 112.490,79.

Em sede recursal, alega a agravante, em síntese, que
(i)
inexiste título executivo judicial, diante da ausência de julgamento de mérito na ação originária que determinasse o custeio das despesas médicas;
(ii)
os honorários e as despesas processuais são inexequíveis eis que os bens da
de cujus
já foram partilhados, e o espólio não possui patrimônio;
(iii)
subsidiariamente, objetiva a compensação entre os valores executados e o crédito decorrente das astreintes fixadas na decisão liminar proferida no processo de conhecimento, não cumprida pela parte exequente e que não foi revogada.

Pois bem.

Na origem, foi ajuizada ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais pela falecida autora, em face da ora agravada, visando autorização de sua internação no Hospital São Camilo, no município de São Paulo, com o intuito de tratar recidiva em seu câncer, anteriormente tratado neste mesmo hospital com cobertura e autorização da agravada.

A tutela foi deferida em plantão judiciário para determinar “
que a requerida autorize a internação da autora para tratar a reincidência de seu câncer, nesta data, no Hospital São Camilo, localizado no Estado de São Paulo/SP
” (fls. 50/54 dos autos de origem - id 8435492).

Sobreveio sentença de extinção pela perda do objeto em relação à obrigação de fazer, em virtude do falecimento da autora, e improcedência do pedido de reparação de danos morais, além da condenação da mesma nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por equidade (fls. 392/395 os autos de origem - id8435495).

Transitada em julgado a sentença, a ora agravada deflagrou a fase de cumprimento de sentença em face do Espólio agravante, requerendo o pagamento de R$ 112.490,79 (cento e doze mil quatrocentos e noventa reais e setenta e nove centavos) inerentes ao custeio de contas hospitalares da falecida, bem como do valor de R$ 2.048,48 (dois mil e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos) a título de honorários sucumbenciais e R$ 4.436,66 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários periciais.

Diante desse breve contexto fático, no que diz respeito a alegação de
inexist
ência do

título executivo judicial
, diante da ausência de julgamento de mérito na ação originária que determinasse o custeio das despesas médicas, o art. 302, inciso III, do CPC, prevê objetivamente o dever de reparação do prejuízo causado a parte adversa pela efetivação da tutela de urgência caso cesse a eficácia da medida:

Art. 302 Independentemente da reparação por dano processual, a
parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa
, se: [...]

III -
ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal
; [...]

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Todavia, ao interpretar o referido dispositivo nas hipóteses em que o direito tutelado é a vida e a saúde, e a cessação da eficácia da medida se dá e virtude do falecimento do beneficiário, como no caso vertente, a Corte Especial do STJ sedimentou entendimento de que a verba despendida pelo plano para o custeio de tratamento médico de natureza urgente, deferido judicialmente, possui natureza personalíssima e intransmissível, não tendo os herdeiros legitimidade para responder por reparação de eventual dano:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APONTADA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO DA QUARTA TURMA COM ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA TURMAS. CISÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO PERSONALISSÍMO. INTRANSMISSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 05/11/2015, da qual foram extraídos os embargos de divergência, opostos em 14/12/2010 e conclusos ao gabinete em 22/07/2021.

2. O propósito recursal consiste em dirimir divergência sobre a
extinção do processo, sem resolução do mérito, na hipótese de falecimento da parte autora
, no curso do processo em que se deduz pretensão de
custeio de tratamento de saúde
, quando a parte ré pleiteia a reparação dos eventuais danos processuais suportados com o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

3. A jurisprudência do STJ orienta que não há necessidade da cisão de julgamento dos embargos de divergência na Corte Especial, com remessa à Seção, quando a parte embargante sustenta uma única tese e a suposta divergência também ocorre em relação a julgados de outras Seções. Precedente da Corte Especial.

4.
Esta Corte já decidiu que, nas ações relativas a fornecimento de medicação ou custeio de tratamento médico hospitalar, o óbito da parte autora no curso do processo enseja a sua extinção sem resolução de mérito, diante da natureza intransmissível e personalíssima do direito à saúde
.

5. A morte da parte autora torna inservível o cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, porquanto a ninguém mais aproveitará o tratamento pleiteado, a cuja cobertura foi obrigada a operadora do plano de saúde.

6. Há diferença entre o pedido de simples reembolso de despesas com saúde - obrigação de pagar, de natureza eminentemente patrimonial e, portanto, transmissível - e o pedido de cobertura de tratamento médico - obrigação de fazer, de natureza personalíssima, que, embora tenha expressão econômica, é intransmissível e, portanto, não admite a sucessão processual.

7. Hipótese em que, ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela.

8. Embargos de divergência conhecidos e acolhidos.

(EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023)

No mesmo sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. COBERTURA POR FORÇA DE TUTELA PROVISÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA NA SENTENÇA. FALECIMENTO DA USUÁRIA DO PLANO DE SAÚDE NO CURSO DA APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DE OBJETO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO DANO PROCESSUAL. DESCABIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA TUTELA DEFERIDA À USUÁRIA FALECIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Controvérsia acerca da pretensão de ressarcimento do dano processual experimentado pela operadora de plano de saúde ao prestar cobertura de home care por força de uma tutela provisória que foi revogada na sentença de improcedência.

2. Extinção do processo originário em segundo grau de jurisdição, por perda de objeto, em virtude do falecimento da usuária do plano de saúde antes do julgamento da apelação por ela interposta.

3. Conforme entendimento da Corte Especial, "ocorrida a morte da parte autora e reconhecida a intransmissibilidade do direito em litígio, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, não se admitindo o seu prosseguimento, sobretudo com a reabertura da instrução probatória, apenas para apuração de eventual dano processual sofrido pela ré em decorrência do cumprimento da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela" (EAREsp n. 1.595.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 15/2/2023, DJe de 25/4/2023).

4.
Os herdeiros "não devem responder por eventual reparação de danos advindos da antecipação de tutela concedida na demanda cujo objeto trata-se de direito personalíssimo"
(idem).

5 . Caso care, concreto era direito em que o objeto personalíssimo, da sendo demanda, descabida fornecimento, portanto, a de home pretensão de ressarcimento voltada contra os herdeiros da demandante falecida.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.387.394/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 28/11/2023)

In casu
, a cessação da eficácia da tutela se deu em virtude do falecimento da autora, sobressaindo-se o caráter personalíssimo da obrigação, na linha do precedente da Corte Especial, de modo que a perda de objeto da demanda de origem torna inviável a pretensão de ressarcimento de eventual dano experimentado pela operadora de plano de saúde.

Ademais, vislumbra-se a boa-fé da
de cujus
na obtenção da tutela, e o fato de os efeitos da tutela terem cessado em virtude do seu falecimento, e não pela inexistência do direito pleiteado.

É, pois, inexequível o título executivo, dada sua inexigibilidade perante os herdeiros.

Por outro giro, em relação as
despesas processuais (honorários periciais) e honorários sucumbenciais
cobrados pela exequente ora agravada, infere-se a exequibilidade em relação aos herdeiros.

Isso porque houve a extinção do processo sem resolução do mérito apenas no capítulo referente a obrigação de fazer. No capítulo referente aos danos morais, a sentença foi de improcedência, tendo os ônus sucumbenciais sido atribuídos exclusivamente à autora sem que houvesse insurgência por parte de seus herdeiros através da interposição do recurso cabível, embora devidamente intimada. Deixando transcorrer in albis o prazo recursal, transitada em julgado a sentença, restando inviável a rediscussão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Para além disso, o fato de já terem os bens da
de cujus
sido partilhados, e o espólio não possuir patrimônio, não os elide do pagamento de tais verbas. Após a partilha, os herdeiros se obrigam, cada qual, proporcionalmente à parte que lhe cabe na herança (art. 1.997,
caput
, do Código Civil), observado o limite do respectivo quinhão, conforme orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA ESPÓLIOS. INVENTARIANTE DATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (1) [...]. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS PROCESSUAL, COMO CORREPRESENTANTES, E NÃO MATERIAL, COMO PARTE (LITISCONSORTES NECESSÁRIOS). RECONHECIMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. [...]. 6. A distinção entre substituição de parte e representação processual é essencial, pois, na inventariança dativa, os herdeiros não substituem o espólio nos polos da ação, mas apenas na representação processual, visando ao controle e à transparência;
a responsabilidade pessoal dos herdeiros pelas dívidas do falecido só se concretiza após a partilha
, sendo antes disso atribuída ao espólio, representado pelo inventariante.

7. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial provido.

(AgInt no AREsp n. 2.324.125/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 5/9/2025)

E a escritura pública de fls. 240/247 dos autos de origem (id 8435493) indicam que a
de cujus
deixou os bens móveis descritos no item 3.2 do referido documento, totalizando R$ 75.250,00 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), e os valores executados a título de custas, despesas processuais e honorários advocatícios perfazem R$ 6.949,80 (seis mil novecentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), valores inferiores à soma dos bens deixados.

Portanto, efetuada a partilha, exsurge a legitimidade dos herdeiros na medida de seu respectivo quinhão. E assim, exequível o título em relação aos herdeiros, para cobrança das despesas processuais e honorários sucumbenciais.

Por derradeiro, no que tange à pretensão de
compensação entre os valores executados e o
alegado
crédito decorrente da
multa cominatória
fixada na tutela de urgência supostamente não cumprida, tem-se o que segue.

A Corte Especial do STJ consolidou entendimento de que as astreintes, a exemplo do que ocorre em matéria de direito à saúde, transmitem-se aos herdeiros do autor falecido, sendo exigíveis a despeito da extinção do processo sem resolução de mérito:

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO.

1.No caso autos, discute-se a transmissibilidade aos herdeiros de astreintes em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória.

2.
O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicia
l.

3. Embargos conhecidos e providos para reconhecer a transmissibilidade das astreintes para os herdeiros do autor falecido.

(EREsp n. 1.795.527/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 3/8/2022, DJe de 21/11/2022)

Igualmente, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAÇÃO. FORNECIMENTO. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO. AUTOR. FALECIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. SUBSISTÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Ação de obrigação de fazer proposta contra operadora de plano de assistência à saúde visando ao fornecimento de medicação para tratamento de doença grave (Hepatite Tipo "C").

3. Falecimento do autor durante o período de desobediência à ordem judicial, antes mesmo que ele pudesse fazer uso da medicação pretendida.

4. Hipótese excepcional em que se justifica a manutenção da multa cominatória, presente a circunstância de ter havido o descumprimento da ordem judicial antecipatória.

5. Em um sistema constitucional que consagra o direito à vida como garantia fundamental e inclui o direito à saúde na categoria dos direitos sociais, não é razoável permitir que a parte, analisando apenas os aspectos financeiros da lide, opte por deixar de cumprir decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicação de alto custo.

6. Manutenção das astreintes com o propósito de evitar o estímulo a eventuais ponderações desprovidas de um verdadeiro espírito de humanidade, notadamente nas concessões de provimentos liminares a pacientes portadores de doenças graves em estágio avançado e em estado terminal, na certeza de que, sobrevindo a morte do paciente, nada mais se poderia exigir a título de multa cominatória.

7.
Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem.

8. Impossibilidade de análise das alegações apresentadas a título de justa causa para o descumprimento da obrigação de fazer, porque demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita consoante o disposto na Súmula nº 7/STJ.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.722.666/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 8/6/2018)

Vislumbra-se que a decisão das fls. 44/48 dos autos de origem (id 8435492), proferida em 12/09/2015, impôs multa diária de 10.000,00 em caso de descumprimento da tutela antecipada deferida. Em 15/09/205 foi proferida nova decisão majorando a multa, dado o descumprimento da liminar (fl. 66 dos autos de origem - id 8435492), vindo a autora a falecer no dia 23/09/2015. Os herdeiros da autora, então, informaram que a liminar não foi cumprida, e pleitearam o bloqueio das contas da requerida diante do descumprimento da medida liminar (fls. 166/168 dos autos de origem - id 8435492), o que não foi analisado pelo Juízo.

Tendo a autora falecido quando vigorava decisão judicial descumprida com fixação de multa em seu favor, não há mais como se reverter tal decisão, sendo a solução legal - e efetivamente mais justa - que a multa pare automaticamente de incidir a partir do óbito, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação, mas que os herdeiros possam executar o valor da multa vencida.

Registre-se, todavia, que para ter exigibilidade, deve ser comprovado o descumprimento da ordem judicial por desídia imputável à operadora de plano de saúde até a data do falecimento da autora, em procedimento próprio a ser deflagrado no juízo de primeira instância.

Por consequência lógica, nos termos do art. 368 e art. 369, ambos do Código Civil
1
, somente será possível a compensação das astreintes com o valor executado caso ambas as partes sejam credoras e devedoras, e quando as astreintes estiverem consolidadas, o que deve ser analisado pelo juízo de origem no momento oportuno, sob pena de supressão de instância.

Impõe-se, pois, a reforma parcial da r. decisão guerreada, para acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, e reconhecer
(i)
a inexequibilidade do título executivo em relação a pretensão de ressarcimento de eventual dano experimentado pela operadora de plano de saúde durante a vigência da tutela antecipada;
(ii)

a exigibilidade das astreintes pelos herdeiros, desde que comprovado o descumprimento da ordem judicial por desídia imputável à operadora de plano de saúde até a data do falecimento da autora, em procedimento próprio a ser deflagrado no juízo de primeira instância;

(iii)
a possibilidade compensação da multa cominatória com o valor executado desde que ambas as partes sejam credoras e devedoras e desde que o valor das astreintes esteja consolidado, o que deve ser analisado pelo juízo de origem.

Como consequência do acolhimento

parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação do ora agravado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, conforme iterativa orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

2. No caso em tela, o
reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que as executadas fazem jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor
, com base no art. 20, § 4º, do CPC/73.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.452.422/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023)

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer
(i)
a inexequibilidade do título executivo em relação a pretensão de ressarcimento de eventual dano experimentado pela operadora de plano de saúde durante a vigência da tutela antecipada;
(ii)

a exigibilidade das astreintes pelos herdeiros, desde que comprovado o descumprimento da ordem judicial por desídia imputável à operadora de plano de saúde até a data do falecimento da autora, em procedimento próprio a ser deflagrado no juízo de primeira instância;
(iii)
a possibilidade compensação da multa cominatória com o valor executado desde que ambas as partes sejam credoras e devedoras e desde que o valor das astreintes esteja consolidado, o que deve ser analisado pelo juízo de origem.

Condeno o exequente/agravado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, §2º, do CPC, em 10% (doze por cento) sobre o valor atualizado da execução (proveito econômico obtido), observada a progressividade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro minha suspeição para atuar no processo.